Tribunal: TJSP
Processo: 1020142-38.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por motivos de manutenção da aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da autora. Cancelamento de voo. Atraso de mais de 13 horas. Questão incontroversa. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por motivos de manutenção da aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da autora. Cancelamento de voo. Atraso de mais de 13 horas. Questão incontroversa. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que demonstram a existência de dano moral. Pernoite em aeroporto, sem a devida assistência, com filhos pequenos. Quantum indenizatório. Majoração ao patamar de R$ 8.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Incidência de juros de mora inalterada, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal. Sucumbência mantida a cargo da ré. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020142-38.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHELE
CHAVES FERREIRA GISSONI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
2
Apelação Cível Digital
Processo no 1020142-38.2019.8.26.0003
Comarca: 5a Vara Cível Foro Regional III Jabaquara São Paulo
Apelante: Michele Chaves Ferreira Gissoni
Apelada: Gol Linhas Aéreas S.A
Voto no 18.575
Apelação Cível. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo por
motivos de manutenção da aeronave. Ação de reparação de danos.
Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da autora.
Cancelamento de voo. Atraso de mais de 13 horas. Questão
incontroversa. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo
extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar
provado nos autos. Provas que demonstram a existência de dano
moral. Pernoite em aeroporto, sem a devida assistência, com filhos
pequenos. Quantum indenizatório. Majoração ao patamar de R$
8.000,00.
Quantia
que
melhor
atende
aos
critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco
inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Incidência de juros
de mora inalterada, por ausência de expressa e fundamentada
irresignação recursal. Sucumbência mantida a cargo da ré. Súmula
no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido em parte.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 154/158,
complementada pela decisão de fls. 159, que, em ação de reparação
de danos, julgou procedente o pedido deduzido para condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 4.000,00, com correção e juros de mora de 1% ao mês desde a
presente data.
Em razão da sucumbência condenou a ré ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
3
termos do artigo 85, §2o, do CPC.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 145/155).
Alega que contratou os serviços da apelada
para viajar de Cuiabá diretamente à cidade São Paulo, com seus dois
filhos de 7 e 3 anos de idade.
Destaca que após um atraso injustificado de
cerca de 1 hora, o voo foi cancelado devido à suposta necessidade de
manutenção na aeronave, sendo remarcado para o dia seguinte, com
uma escala em Brasília, o que acarretou em um atraso de mais de 13
horas em sua chegada em São Paulo.
Explica que a solução imposta pela apelada
era prejudicial demais e não atendia aos seus interesses e
necessidades, pois além de ter sua viagem muito prejudicada, estava
cansada e acompanhada de duas crianças, e o itinerário mais longo
seria bastante complicado, motivo pelo qual tentou exaustivamente
ser realocada em outro voo que partisse antes, ou que pelo menos
realizasse o itinerário originalmente contratado, porém sem sucesso.
Assevera que ao chegar na Capital, Brasília-
DF, às 03h 15 min., descobriu que seguiria para São Paulo somente
às 9h 20min, tendo que aguardar no aeroporto por mais de 6 horas.
Sustenta que não teve nenhuma assistência da
apelada para descansar ou se alimentar durante o longo tempo que
teria que aguardar, tendo que pernoitar com seus filhos no salão do
aeroporto.
Pleiteia a majoração do quantum indenizatório
ao patamar de R$ 12.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
4
Pugna, assim, pelo provimento do recurso, com
a reforma da r. sentença.
A fls. 162/164, a apelada efetuou depósito da
quantia de R$ 3.871,65.
Intimada para se manifestar sobre o depósito, a
apelante requereu o prosseguimento da apelação (fl.181).
A apelada, em contrarrazões, postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r sentença (fls.
188/196).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, na qual a autora alega cancelamento de voo, com posterior
remarcação e chegada ao seu destino mais de 13 horas após o
horário contratado.
Por isso, pleiteia uma indenização moral pelo
ocorrido no valor de R$ 12.000,00.
No caso concreto, inexistindo recurso por parte
da companhia aérea, tem-se como incontroversa a ocorrência de
danos morais, cujo quantum arbitrado é o único objeto deste recurso.
Vejamos. Como se sabe, até pouco tempo o
mero atraso de voo era interpretado, pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, como suficiente ao arbitramento de dano moral, que
ocorreria in re ipsa (AgRg no AREsp 728154 / RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
5
10/10/2016; EDcl no REsp 1280372 / SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe
31/03/2015).
Ocorre, todavia, que houve mudança na
interpretação daquela Colenda Corte sobre casos de atrasos de voo,
no sentido de que o dano moral, agora, deve estar demonstrado nos
autos.
Confira-se a ementa representativa desse novo
entendimento:
“Direito
do
consumidor
e
civil.
Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio de
bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais
e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação
de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e
extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso
especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii)
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de
bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos
argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais
impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
6
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida,
as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza
para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a
serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações
claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago
da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como
se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração
do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na
espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
7
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
E a hipótese dos autos deixa clara a sua
ocorrência, porque há nos autos prova de que a autora e seus filhos
passaram a noite no saguão do aeroporto, enquanto aguardavam o
voo.
Soma-se ao exposto, o fato inocultável de que
tiveram a inclusão de escala com espera de mais 6 horas para o
próximo embarque, e, embora tenham recebido um voucher de
alimentação, não receberam assistência satisfatória por parte da
companhia aérea durante o período que permaneceram no aeroporto
aguardando o novo voo, sem lhes garantir o pernoite em hotel.
E a hipótese dos autos evidencia a ocorrência
de dano moral, porque a ré não negou que o cancelamento do voo
acarretou em atraso de mais de 13 horas na chegada da autora e
seus filhos a São Paulo, fato este que gerou aborrecimentos de
considerável gravidade, pois a alteração fez com que passassem a
noite no saguão do aeroporto, fato que para adultos já é
desagradável, imagine com duas crianças.
Dessa forma, o atraso ocorrido não pode ser
considerado como mero aborrecimento, eis que consequência de
inadimplemento contratual grave e gerador de danos morais à autora.
No magistério de Yussef Said Cahali, “o que
configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo; se ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável,
aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
8
está o início da busca do dano moral; o que define o dano moral é a
dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em
geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à
palavra o mais largo significado. Na advertência da doutrina e
jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não
seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
É o caso dos autos.
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a doutrina
e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que auxiliam na
apuração de um valor razoável e proporcional, sendo de rigor
considerar a extensão do dano e a qualidade das partes para que se
atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para o
ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
9
“Em sede de recurso especial, é cediço que, no
que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de danos
extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se pronunciado
no sentido de que a indenização deve ser suficiente para restaurar o
bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em repetir a falta, não
podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”.
(AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 10a
edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades
do caso concreto, majora-se o montante indenizatório para R$
8.000,00,
quantia
que
melhor
atende
aos
critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade.
Veja-se, sobre o presente caso, o seguinte
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Reparação de danos morais. Prestação de
serviços. Transporte aéreo. Voo atrasado em razão de manutenção
não programada. Atraso no embarque, o que levou à perda da
conexão, com chegada ao destino com atraso de 24 horas.
Passageiro idoso. Assistência prestada pela companhia aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-38.2019.8.26.0003 -Voto no 18.575
10
Fornecimento de hospedagem, transporte e alimentação. Medidas
adotadas pela ré para minimizar os prejuízos e o desconforto do autor
que devem ser sopesadas no arbitramento da indenização.
Quantificação dos danos morais. Critérios de prudência e
razoabilidade. Majoração dos danos morais e da verba honorária.
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
Cível
no
1104897-29.2018.8.26.0100, E. 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cauduro Padin, j. 26.03.2019).
O termo inicial da correção monetária deve se
dar a partir do novo arbitramento estabelecido neste acórdão, tendo
em conta a Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A forma de incidência de juros de mora fica
mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação
recursal a respeito.
E como na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca (Súmula no 326 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça), mantém-se a sucumbência a cargo exclusivo da
ré.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para os fins acima indicados.
Hélio Nogueira
Relator